Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700560-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO QUEIROZ VIANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0717465-92.2022.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “Anote-se a prioridade na tramitação por se tratar de pessoa idosa (66 anos). Recebo a Inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada porREQUERENTE: ANTONIO QUEIROZ VIANAem desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na clínica POLITÉCNICA SAÚDE ULTRAMED, por apresentar insuficiência renal crônica. Para melhora de seu quadro clínico, necessita realizar Hemodiálise na mencionada clínica três vezes por semana, requerendo seu transporte para as sessões dialíticas pelo SUS. Requer o deferimento da tutela de urgência, para que o Réu transporte a parte Autora, por ambulância/transporte digno, de sua residência para a clínica onde realiza as sessões das quais necessita e, em seguida, de volta para seu domicílio. OParquetmanifestou-se favorável à concessão da tutela. É o relatório. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso concreto, encontram-se presentes ambos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A probabilidade do direito é extraída do relatório médico acostado aos autos, no qual é atestado que a parte autora sofre de insuficiência renal crônica terminal, e realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana. Registro que é notório que o tratamento de hemodiálise é ininterrupto. Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de que no laudo é atestado, ainda, que a parte requerente apresenta frequentemente hipotensão e mal-estar após a terapia dialítica com dificuldade de transporte em meio de transporte coletivo, sendo necessário transporte especial para o deslocamento da mencionada clínica. Consigne-se ainda que os referidos documentos foram expedidos por médico da clínica na qual a parte autora realiza as sessões de hemodiálise, custeado pelo SUS, Dr. Cristiano F. C. Ramos, (CRM/DF 23637). Ficou demonstrado, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. O direito da parte autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o Réu providencie à parte Autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, pois se trata de prazo de direito material, o transporte digno e regular da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise de 16h às 20h, três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora, domiciliada na Quadra 21, casa 47, Setor Oeste, GAMA/DF à POLITÉCNICA SAÚDE - ULTRAMED ao CL 416, Lote G, - Santa Maria Norte, Santa Maria-DF e na volta para a mesma residência, nos termos do relatório médico, por qualquer transporte digno da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transportes, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD. Intime-se o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (Núcleo de Judicialização), ou algum de seus assessores, por correio eletrônico, para providenciar o cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA. Cite-se e intime-se o réu, para contestar em 30 (trinta) dias. Concedo à presente Decisão força de mandado de citação e de intimação. Em atenção à Recomendação do Ministério Público, oficie-se ao Núcleo de Transporte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por correio eletrônico, para que informe, no prazo de 05(cinco) dias, se é viável inserir a parte autora em lista de espera para clínica/unidade hospitalar mais próxima de sua residência e acessível ao transporte pela SES. Intime-se. ". O agravante argumentou que, diferentemente do que constou na decisão objeto deste recurso, o inciso II do artigo 10 da Portaria n. 389/MS/2014 estabelece que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte individualizado somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), não assegurando, portanto, a todos os pacientes em tratamento de diálise a disponibilização de transporte individual para a realização do tratamento. Destacou que o Estado já assegura o direito ao transporte público gratuito para os pacientes acometidos por insuficiência renal, a fim de possibilitar a mobilidade destes e garantir que compareçam ao tratamento. Aduziu que não há violação ao direito à saúde do paciente, posto que o Estado vem-lhe propiciando o tratamento de hemodiálise e lhe foi assegurado o direito ao transporte público gratuito para deslocamento em situações normais e por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) em situações de urgência ou emergência relacionadas à diálise. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida. É o breve relato. Decido. O artigo 995 do CPC, parágrafo único, estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. As razões recursais ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do recurso interposto pela Fazenda Pública. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte ao agravado, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. O recorrido é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portador de insuficiência renal crônica terminal, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, na Clínica Politécnica Saúde Ultramed, necessitando para tanto de transporte para a viabilização do tratamento. Além disso, consta do atestado médico acostado aos autos que o agravado apresenta instabilidade hemodinâmica e adinamia intensa, com risco de quedas e perda de consciência, o que inviabiliza uso de transporte público, necessitando de transporte individualizado para retorno à residência, devido a risco de intercorrências e acidentes. Diante de todo o exposto, friso que, a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da administração pública neste particular, além de assegurar a observância de direitos individuais presentes na Constituição Federal. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 995 do CPC, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora